Tribunal: TJDFT
Processo: 0716632-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716632-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE HUMBERTO MOREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por José Humberto Moreira em face de ato do Secretário de Planejamento, Orçamento e administração do Distrito Federal, que reputa lesivo ao seu direito, consubstanciado na desclassificação do Impetrante na fase de avaliação biopsicossocial, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista em Atividade de Trânsito do Detran/DF. Na petição inicial (ID 46313609), em síntese, o Impetrante alega que se inscreveu no referido concurso, para concorrer a uma vaga destinada a pessoa com deficiência, por ser portador de visão monocular e ter passado por reabilitação profissional, com certificado emitido pela Previdência Social, que, nos termos do art. 36, § 2o, do Decreto Federal no 3.298/1999, o equipara à condição de deficiente. Aponta que a norma legal supracitada nada dispõe sobre mudança de atividade, de forma que a reabilitação por ele vivenciada lhe garante concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Por isso, defende que detém todos os requisitos necessários para habilitá-lo a concorrer a uma das vagas destinadas a pessoa com deficiência, tendo apresentado tanto no ato da inscrição no certame, como na fase da avaliação biopsicossocial, laudo médico que comprova que é portador de visão monocular, bem como reabilitação profissional, com certificado emitido pelo Órgão Previdenciário. Afirma que apresentou recurso administrativo, o qual restou indeferido. Ao final, requer, liminarmente, que seja determinada a inclusão dele na lista reservada às pessoas com deficiência. O Impetrante deixou de recolher as custas, em decorrência do pedido de gratuidade que postula. Antes de apreciar o pedido liminar, foi solicitada a prévia notificação da d. Autoridade impetrada para prestar informações (ID 46350919), além de concedida oportunidade para juntada de documentos para exame do pedido de gratuidade de justiça. Juntados a guia de custas judiciais e o comprovante de pagamento aos IDs 46352696 e 46352694. A d. Autoridade Coatora, em manifestação de ID 46862210, sustenta, em preliminar, a inépcia da inicial, pois os documentos, “em tese, não refletem de forma inequívoca a tencionada condição, carecendo de dilação probatória para aferir o pretenso grau de deficiência aludido pelo impetrante”, o que se mostra inviável em sede de mandado de segurança. No mérito, sustenta, em síntese, que o relatório médico não demonstra que o Impetrante seria portador de visão monocular, de forma que ele não se enquadra na condição de pessoa com deficiência e, por consequência, não possui direito líquido e certo. Pugna pela denegação da ordem. É o breve relatório. Decido. Registre-se não proceder o pedido de inépcia da inicial. O Impetrante instruiu a petição inicial com documentação que, em tese, demonstra a alegada condição de portador de visão monocular, a autorizar o processamento do pleito. Assim, rejeito a preliminar. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. No caso dos autos, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. O Impetrante requereu liminar para ser incluído na lista reservada às pessoas com deficiência no concurso para o cargo da carreira de Analista em Atividade de Trânsito do Detran/DF, sob o argumento de que possui visão monocular. É pacífico que o candidato com visão monocular tem direito a concorrer às vagas destinadas com deficiência, conforme Súmula no 377/STJ e o seguinte regramento legal: Lei Distrital no 4.317/2009 “Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (Legislação correlata - Lei 5612 de 26/02/2016) (...) III – deficiência visual: a) visão monocular; b) cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou inferior a 60o (sessenta graus); a ocorrência simultânea de qualquer uma das condições anteriores;” Lei Distrital no 4.949/ 2012 Art. 8o (...) §6o “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, às vagas reservadas às pessoas com deficiência”. Lei no 14.126/2021 Art. 1o “Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais.” Embora prevista como deficiência visual, a visão monocular não foi conceituada pela norma. A referida condição é reconhecida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, SUS e Organização Mundial de Saúde como a presença de visão normal em um olho e cegueira no olho contralateral, assim entendida como acuidade visual inferior a 20/400 com a melhor correção visual, o que também corresponde dizer uma acuidade visual de 0,05 (disponível em: http://cbo.com.br/novo/publicacoes/parecer_sbvsn.pdf). A respeito, o seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DA TERRACAP. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ART. 5o DA LEI DISTRITAL No 4.317/09. CANDIDATO. DECLARAÇÃO COMO DEFICIENTE. VISÃO MONOCULAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Para efeito de participação no concurso público para provimento dos cargos da Terracap, o edital conceituava as pessoas com deficiência como aquelas que se enquadram no art. 5o da Lei Distrital no 4.317/09. 2. A visão monocular é prevista na Lei Distrital no 4.317/09, art. 5o, III, a, como deficiência visual, e segundo o conceito adotado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, SUS e Organização Mundial de Saúde, corresponde "a presença de visão normal em um olho e cegueira no olho contralateral - acuidade visual inferior a 20/400 com a melhor correção visual". 3. Embora o autor tenha baixa visão severa, estrabismo convergente e ambliopia refracional no olho direito, o laudo pericial concluiu que a condição apresentada pelo candidato não caracteriza visão monocular e, por conseguinte, não o qualifica como pessoa com deficiência, nos termos do art. 5o da Lei Distrital no 4.317/09. 4. Não tendo o autor logrado êxito em comprovar possuir visão monocular, não se pode reconhecer o direito de concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência no concurso público, sob pena de ocasionar prejuízo aqueles que realmente necessitam da desequiparação. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1166466, 07104053820178070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Convocado para a realização da avaliação biopsicossocial (ID 46313615), o Impetrante apresentou o laudo oftalmológico de ID 46313619, emitido em 13/12/2022, no qual consta que a acuidade visual dele com correção era de 20/60 no olho direito e 20/20 no olho esquerdo, o que resultou na reprovação por não se enquadrar no grau de acometimento exigido. Do confronto desse documento com as diretrizes apresentadas pelos órgãos de saúde competentes, observa-se que os parâmetros indicados no laudo médico trazido pelo Impetrante não se enquadram naqueles de um portador de visão monocular, pois a acuidade visual encontrada no olho direito mostra-se distante daquela necessária para caracterizar a moléstia. Nem mesmo o Certificado de Habilitação Profissional (ID 46313620 - págs. 1 e 2), emitido pelo Instituto Nacional de Seguro Social, é documento hábil a atestar, em cognição sumária, a patologia, a qual que exige laudo médico, mormente diante da discussão, na hipótese, quanto à caracterização da visão monocular. Com efeito, o disposto no artigo 36, § 2o, do Decreto no 3.298/1999 não vincula a Administração, porquanto a visão monocular não foi conceituada por norma, consoante já exposto. Além desse aspecto, a cláusula 4.1.10 do Edital exige a apresentação do relatório médico para comprovar a condição de pessoa com deficiência (ID 46313613 - pág. 3), de modo que a utilização de outro documento fere a vinculação aos termos do edital. Inexiste, portanto, prova robusta que possa afastar a presunção de veracidade e legitimidade que emana do ato que excluiu o Impetrante do certame. Assim, rejeito a preliminar e indefiro o pedido liminar. Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator